Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007624-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007624-16.2019.8.11.0041

APELANTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. De acordo com o art. 85, §2o do CPC, a verba honorária deve, primordialmente, ser fixada com base no valor da condenação, sendo o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, ou, em última instância, por apreciação equitativa (art. 85, §8o), admissível apenas quando esgotadas as demais bases de cálculo estabelecidas pelo diploma processual civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007624-16.2019.8.11.0041

APELANTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SALATIEL DE LIRA MATTOS
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, ajuizada pelo apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00.

O autor, ora apelante, se limita a impugnar o valor indenizatório arbitrado na origem, reputando-o insuficiente à compensação pelo evento danoso, pleiteando a majoração dessa verba e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007624-16.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o reconhecimento da inexistência do débito, e, consequentemente, da ilicitude da inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, matéria que não foi objeto de insurgência pela parte ré, cumpre a esta Câmara apenas avaliar a pertinência do
quantum
indenizatório arbitrado na primeira instância, tido pelo autor/apelante como insuficiente.

Pois bem, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados,
entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano.
Considerando as circunstâncias do caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido.

(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

O pedido de majoração dos honorários sucumbenciais também merece deferimento, tendo em vista que a verba foi fixada em inobservância às bases de cálculo elencadas pelo art. 85, §2o do CPC, cuja transcrição se revela elucidativa:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico

obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, atendidos [...]

Como se vê, a verba honorária deve, primordialmente, ser fixada com base no valor da condenação, sendo o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, ou, em última instância, por apreciação equitativa (art. 85, §8o), admissível apenas quando esgotados os demais parâmetros legais.

Assim, verificada a existência de montante condenatório concreto, deve este ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15%, percentual que se revela compatível com as balizas definidas nos incisos do art. 85, §2o do CPC, especialmente o grau de zelo do causídico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020